Tribunal: STF
Processo: Rcl 74963
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Lnxopen Informática Ltda contra acórdão proferido nos autos do Processo nº 0020859-10.2014.5.04.0002, mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4) teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia dos julgados proferidos nas ADPF 324, ADC 48, ADI 3.961, ADI 5625, no RE 958.252 (Tema 725 RG) e no RE 606.003 (Tema 550 RG).



    A reclamante afirma que, em sede de recurso ordinário, o TRT 4 reformou a sentença a favor de Carlos Luiz Frabris “para reconhecer o vínculo de emprego entre o sócio autor e a empresa Reclamante, no período de 13/07/2007 a 07/10/2013” (e-doc. 1, p. 7), apesar da relação ter sido estabelecida entre sócio prestador de serviços de informática e a empresa Reclamante.



    A partir dos paradigmas invocados, defende que a orientação do STF é no sentido de que 



    “[s]ão lícitas formas alternativas à relação de emprego, que não a prevista na CLT, bem como a terceirização de toda e qualquer atividade entre pessoas jurídicas distintas, sem que isso configure relação de emprego, restando válido o ajuste feito na modalidade eleita pelas partes”. (e-doc. 1, p. 3).



    Sob essa óptica, sustenta que o acórdão reclamado, ao declarar a existência de vínculo de emprego, viola a eficácia dos paradigmas apontados.



    Requer a procedência do pedido para:



    “I – Cassar o acórdão reclamado proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a fim de julgar improcedente a Reclamação Trabalhista autuada sob o nº 20859-10.2014.5.04.0002, reconhecendo-se a inexistência de vínculo de emprego, ou determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5625, no RE 958.252 (Tema 725), bem como no RE 606.003-RG (Tema 550), em virtude do manifesto desrespeito à autoridade de decisões proferidas por esse c. Supremo Tribunal Federal;”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, observo que a demanda instaurada por Carlos Luiz Frabris em face da parte ora reclamante  tem como objeto o reconhecimento de vínculo empregatício no período em que prestou serviço de analista de sistemas formalizado mediante a alteração do contrato social da Lnxopen Informática Ltda, conforme é possível extrair da própria inicial trabalhista em que a parte beneficiária da decisão reclamada reconhece integrar o corpo societário da empresa (e-doc. 4, p. 2).



    No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), o acórdão em recurso ordinário reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, pelos seguintes fundamentos:



    “A teor do disposto nos artigos 2º e 3º da CLT, entende-se configurado o vínculo de emprego sempre que uma pessoa física aliena sua força de trabalho a outrem, de forma pessoal, não eventual, a título oneroso e mediante subordinação, cabendo ao empregador dirigir a prestação de serviços e colher os frutos do labor prestado, arcando com os riscos inerentes à exploração da atividade econômica.



    Todavia, desses elementos, a subordinação é o elemento principal de diferenciação entre a relação de emprego e outras relações de trabalho. A subordinação caracteriza-se como uma posição de sujeição às ordens de terceiro, o modo de realização da prestação de serviços pelo trabalhador empregado na atividade econômica da empresa.



    O reclamante na petição inicial alega que trabalhou para a 1ª reclamada de 13.7.2007 a 07.10.2013, na função de analista de sistemas, com prestação de serviços na sede da 2ª reclamada.



    A 1ª reclamada, na contestação, alega que o reclamante era sócio, que sempre recebeu pró-labore e participação proporcional nos lucros.



    A 2ª reclamada, na contestação, assevera que houve contratação de serviços técnicos especializados e o reclamante era sócio da 1ª reclamada e nessa condição lhe prestou serviços.



    Os recibos de pagamento de salário juntados evidenciam que mensalmente o reclamante recebia "pró-labore" (ID e665118) e os cartões ponto juntados que estava adstrito a jornada de trabalho, de forma não eventual. (ID e493583).



    Os contratos de prestação de serviços entre as reclamadas, a exemplo do firmado em 05.6.2011 (ID abe689c), evidenciam que Daniela Hanquet era sócia gerente da 1ª reclamada.



    O reclamante afirma que era sócio da 1ª reclamada, juntamente com outros colegas, e prestou serviços para a 2ª reclamada na condição de terceirizado.



    (...)



    Do conjunto probatório extrai-se que o reclamante foi empregado e não sócio da 1ª reclamada, com a presença inequívoca dos elementos caracterizadores da relação de emprego. Evidencia-se que a 1ª reclamada arregimentava trabalhadores aos quais eram conferidas formalmente a condição de sócios a fim de prestarem serviços à 2ª reclamada porque havia "exigência pela PROCERGS de que a prestação de serviço seja por intermédio de pessoa jurídica". Nesse sentido, o depoimento da testemunha Everton Rosa de Jesus é esclarecedor, porquanto afirmou não ter feito qualquer integralização ao capital social para atuar como sócio da empresa e tampouco tinha conhecimento de a empresa da qual era sócio mantinha sede na Rua dos Andradas em Porto Alegre. Portanto, a toda evidência, a 1ª reclamada era empresa interposta a prestação de serviços à 2ª reclamada.



    (...)



    Assim, tem-se por comprovado o período de vigência da relação de emprego com a 1ª reclamada (LNXOPEN INFORMATICA LTDA.) postulado na petição inicial, qual seja, de 13.7.2007 a 07.10.2013.



    Dá-se provimento ao recurso ordinário do reclamante para reconhecer o vínculo de emprego entre o reclamante e a 1ª reclamada (LNXOPEN INFORMATICA LTDA.) no período de 13.7.2007 a 07.10.2013, determinar a anotação na CTPS do autor e o retorno dos autos à origem para julgamento dos demais pedidos formulados na petição inicial, inclusive quanto à responsabilidade subsidiária da reclamada PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (2ª reclamada)”(e-doc. 42).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato firmado entre as partes, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.



    Ressalto que a decisão na presente reclamatória não impede que eventual inadimplemento de obrigação do contrato seja solucionado nos autos, ficando adstrita a ordem ao afastamento do vínculo de emprego.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020859-10.2014.5.04.0002, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente